Tribunal: TJSP
Processo: 0001795-17.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Internação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que, diante da dualidade de títulos executivos (medida de segurança e pena privativa de liberdade), tendo em conta a cessação da periculosidade do sentenciado: a) julgou extinta a medida de segurança; b) determinou o cumprimento da pena privativa de liberdade. Recurso da defesa buscando que o sentenciado continue a cumprir medida de segurança,

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que, diante da dualidade de títulos executivos (medida de segurança e pena privativa de liberdade), tendo em conta a cessação da periculosidade do sentenciado: a) julgou extinta a medida de segurança; b) determinou o cumprimento da pena privativa de liberdade. Recurso da defesa buscando que o sentenciado continue a cumprir medida de segurança, convertendo-se a pena privativa de liberdade. 1. Não configuração de um quadro de aplicação do sistema do duplo binária (sanções, aliás, que se referem a fatos distintos). 2. Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade em medida de segurança, porquanto não presente a hipótese prevista no artigo 183, da Lei de Execução Penal. 3. Decisão judicial correta. Recurso desprovido.